Tribunal: TJMT
Processo: 1037615-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037615-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTO REI DA HUNGRIA - CPF: 070.095.341-87 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL – DESCABIDO –
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (REsp 1061530/RS).

A simples cobrança de juros remuneratórios em patamar acima da taxa média do mercado, bem como a irregularidade na intimação para o leilão extrajudicial, por si sós, não são suficientes para configurar violação dos direitos de personalidade, não ensejando, portanto, indenização por danos morais.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037615-71.2018.8.11.0041

APELANTES: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA E ILTO REI DA HUNGRIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA E ILTO REI DA HUNGRIA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa E Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
“Ação Revisional para Suspensão de Leilão Extrajudicial”
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a invalidade dos atos do leilão extrajudicial pela ausência de intimação dos autores, tornando definitiva a tutela concedida nos autos. Bem como condenou o banco requerido na readequação das parcelas do financiamento nos termos do anexo II do laudo pericial do Num. 37634395 - Pág. 1/4.

Diante da sucumbência recíproca, o magistrado condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 20% sobre o valor da causa, ao requerido, e 80% aos autores, cuja cobrança, em relação a estes, fica suspensa vez que são beneficiários da justiça gratuita, fixando os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação a parte autora está suspensa pelo mesmo fundamento supra.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 244902347, condenando a parte embargante, ora apelante, a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, devida ao embargado, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma: a) a abusividades dos juros remuneratórios, porquanto estarem acima da taxa média do mercado; b) a devida indenização por danos morais devido ao sofrimento causado pela cobrança abusiva de juros e pela falta de notificação formal sobre o leilão do imóvel; c) necessidade de exclusão da multa aplicada, uma vez que os aclaratórios não tinham caráter protelatório, mas visavam esclarecer omissões e contradições presentes na sentença de primeiro grau, relacionadas principalmente à aplicação da taxa de juros e à revisão contratual.

Pede, assim, o provimento deste apelo nos seguintes termos:

“
b)REQUER seja REFORMADA a r. sentença de primeiro grau para que seja RECONHECIDA a Abusividade do contrato na cobrança de Juros remuneratórios durante a normalidade do contrato lançadas em 1,75% a.m e 23,14% a.a , por serem taxas de Juros Remuneratorios de contratos com garantia real que superam em 200% ACIMA DA MEDIA DE MERCADO DA EPOCA Junho/2013, ou seja DUAS VEZES MAIOR QUE A MEDIA DE MERCADO conforme atestado na Pericia Judicial Homologada por sentença, contrariando o Entendimento do Colendo STJ no Recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o STJ

c)Reconhecida o direito do Recorrente a Revisao do Contrato por Abusividade Contratual Requer seja Reformada a r. decisao de sentença para REVISAR O CONTRATO DE EMPRESTIMO COM GARANTIA REAL (IMOVEL)PELA TAXA MEDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS COM GARANTRIA REAL apurada em 0,79% ao mês e 9,99 % ao ano, conforme PERICIA JUDICIAL AO ANEXO II de ID 37634397 devendo a Requerida ser CONDENADA A RETIFICAR/REFAZER o FINANCIAMENTO APLICANDO A TAXA MEDIA DOS JUROS REMUNERATORIOS PELA MEDIA DE MERCADO em 0,79% ao mês e 9,99 % ao ano E ABATENDO/DESCONTADO DO FINANCIAMENTO AS 20 (VINTE) PARCELAS DE R$ 1.850,33 JÁ QUITADAS.

c.1)Alternativamente Requer seja Reformada a r. decisao de sentença para REVISAR O CONTRATO DE EMPRESTIMO COM GARANTIA REAL (IMOVEL)PELA TAXA DE JUROS REMUNERATORIOS INFORMADA PELO RECORRIDO AO BANCO CENTRAL NA DATA DA CONTRATAÇAO (junho/2013) apurada em 1,09% ao mês e 13,84 % ao ano, conforme PERICIA JUDICIAL AO ANEXO III de ID 37634399 devendo a Requerida ser CONDENADA A RETIFICAR/REFAZER o FINANCIAMENTO APLICANDO A MEDIA DE MERCADO em 1,09% ao mês e 13,84 % ao ano E ABATENDO/DESCONTADO DO FINANCIAMENTO AS 20 (VINTE) PARCELAS DE R$ 1.850,33 JÁ QUITADAS.

d)Requer a Reforma da sentença ainda para o AFASTAMENTO DOS JUROS MORATORIOS haja vista que NÃO HÁ DE SE FALAR EM MORA DO AUTOR pois quem deu causa ao inadimplemento do contrato foi o proprio Banco Recorrido que ABUSIVAMENTE cobrou juros remuneratórios MUITO ACIMA DA TAXA MEDIA DE MERCADO A EPOCA PARA O TIPO DE CONTRATO-GARANTIA REAL, conforme bem esclareceu o Sr. Perito Contabil e restou INCONTESTAVEL nos autos, aplicando o entendimento sedimentado pelo STJ no Recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o STJ

e) Requer seja a Recorrida Condenada em DANOS MORAIS em razão dos ILICITOS perpetrados contra a Recorrente no valor justo e razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou alternativamente ao livre arbítrio deste Colendo Tribunal.

f) Requer seja aplicada a REVERSAO da verba Sucumbencial nos termos do artigo 85 do CPC, para condenar a Recorrida em honorários sucumbencial em 20% sobre o valor da Condenação.

g) Requer o Provimento do Recurso de Apelaçao, para que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, para afstar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada em 2,0%, tendo em vista que o referido Embargos de Declaração foram opostos para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive necessária para enfretamento em sede Recursal, não podendo ser caracterizados como embargos ptotelatorios.”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 244902355).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 244954682).

O banco apelado interpôs o recurso n.o 1015138-80.2018.8.11.0000 contra a decisão que suspendeu o leilão de alienação fiduciária extrajudicial do imóvel, contudo, o recurso foi desprovido por este Tribunal. Por sua vez, a parte apelante interpôs o agravo n.o 1024051-75.2023.8.11.0000 contra a decisão que cancelou a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas, mas o recurso também foi desprovido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo banco recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal envolve a alegação dos apelantes de que a taxa de juros aplicada no contrato de financiamento imobiliário foi abusiva, pois superou em muito a taxa média de mercado para contratos com garantia real.

Com efeito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Na hipótese concreta, verifica-se do conjunto fático-probatório, notadamente da leitura do contrato entabulado entre as partes na data de 08/05/2013, que ficou expressamente pactuada a taxa de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano (Id. 244902150 - pág. 5).

O Laudo Pericial destacou que, à época da contratação, a média de juros para empréstimos com garantia real, conforme informado pelo Banco Central, era de 0,7967% ao mês,

vejamos:

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado, ultrapassaram 1 vez e meia a taxa do BANCEN, na data da contratação, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece reforma a sentença para que os juros readéquam à taxa do BACEN,
sendo cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, uma vez que ausente a comprovação da má-fé da instituição financeira, bem como permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. Estando os juros remuneratórios acima da margem de mercado, impõe-se a sua limitação”.

(N.U 1022065-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, vez que mesmo com a quitação do contrato, a parte tem o direito de pleitear a revisão dos juros remuneratórios cobrados em excesso e acima da taxa do BACEN.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização”.

(N.U 1011302-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Em relação ao pedido de
descaracterização da mora
, com razão o recorrente, pois houve a limitação dos juros remuneratórios.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, assentou o entendimento que para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

Na hipótese sob análise, foi verificada a abusividade no período de normalidade do contrato com relação aos juros remuneratórios,
tornando viável a descaracterização da mora
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL–CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CONDOMINIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU E OUTRAS AVENÇAS – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA – SEGURO – NULIDADE – VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
SUCUMBENCIA RECÍPROCA – ART. 86, CPC – ÔNUS REDISTRIBUIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Recurso parcialmente provido
”. (N.U 1014474-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TAXA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TJA) – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É perfeitamente legal a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, porquanto a vedação instituída pela Resolução no 3.516/07 do Conselho Monetário Nacional, aplica-se, apenas, aos contratos formalizados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos o artigo 1o do referido ato normativo. Estando a capitalização de juros expressamente prevista, é legítima a incidência do encargo na periodicidade contratada. A
descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, dar-se-á quando a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual
”
.

(TJ-MT 10001353620218110047 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

No tocante à insurgência da parte autora apelante relacionada a sua em
indenização por danos morais
, tenho que não merece acolhimento.

É cediço que a simples cobrança de juros remuneratório em patamar acima da taxa média do mercado não enseja o pagamento de dano moral (nesse sentido: N.U 1041521-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024; N.U 1004447-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024; N.U 1000101-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Ademais, apesar de reconhecida a irregularidade na intimação para o leilão extrajudicial entendo que, por si só, não foi suficiente para ofender os direitos de personalidade da parte apelante a lhe causar dano, sendo dissabores normais da vida cotidiana.

Ressalte-se que a parte apelante não narra nenhuma situação específica oriunda da conduta do réu que tenha afetado seus direitos de personalidade.

Desta forma, levando em consideração que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse que a irregularidade da sua intimação para o leilão extrajudicial tenha causado situação vexatória, não há que se falar em dano moral.

Com efeito, a situação constante dos autos consubstancia mero percalço, aborrecimento comum do dia a dia, não suficiente à responsabilização civil do apelado, não sendo capaz, por si só, de ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL –
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
DANOS MORAIS INEXISTENTES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A irregularidade na intimação para o leilão extrajudicial, por si só, não foi suficiente para ofender os direitos de personalidade da apelante a lhe causar dano, sendo dissabores normais da vida cotidiana”.

(N.U 1041412-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Consoante relatado, os apelantes também insurgem-se em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2,0% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos pelos apelantes teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte das apelantes. Isso porque, vislumbro que os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a propositura dos Embargos de Declaração.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente
afastar
tal condenação.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1o APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2o APELO –
EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2o DO CPC – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso a fim de reformar parcialmente a sentença para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 0,7967% a.m, conforme média de mercado apurada pelo perito judicial, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida, bem como para reconhecer a descaracterização da mora da parte autora.

Ademais, deve ser afastada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Por fim, com a reversão do julgado, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o e 8°, do CPC, devendo a parte autora arcar com 30% e a requerida com 70% das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024